Tribunal: TJSP
Processo: 1014106-88.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Execução de título extrajudicial - extinção do feito ante a suposta satisfação da dívida - arresto em valor inferior ao indicado pelo exequente - rejeição da proposta de acordo formulada pelo executado - silêncio do exequente quanto à suficiência do valor arrestado que não pode ser interpretada como concordância - descumprimento de diligência pelo exequente - hipótese de abandono - necessidade de

Ementa:
Execução de título extrajudicial - extinção do feito ante a suposta satisfação da dívida - arresto em valor inferior ao indicado pelo exequente - rejeição da proposta de acordo formulada pelo executado - silêncio do exequente quanto à suficiência do valor arrestado que não pode ser interpretada como concordância - descumprimento de diligência pelo exequente - hipótese de abandono - necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito - art. 267,III e §1o do Código de Processo Civil de 1973 - extinção afastada - recurso provido para esse fim.